Tribunal: STF
Processo: RE 213455
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE SE ASSENTOU
APENAS NA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA JULGAR A LEGALIDADE
DO ATO CONCESSIVO DE GRATIFICAÇÃO. RECURSO QUE IMPUGNA O ACÓRDÃO SOB
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 5º, LXIX; 236; 125, § 1º; 37,
CAPUT; 169 E 71 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQÜESTIONAMENTO.
O acórdão recorrido baseou suas conclusões exclusivamente
na competência do Tribunal de Contas para apreciar a legalidade do
ato da administração concessivo da gratificação de assiduidade e do
adicional por tempo de serviço e, para assim decidir, fundou-se em
norma da Constituição Estadual, cuja inconstitucionalidade não foi
alegada.
Ausência de preqüestionamento das disposições
constitucionais alusivas aos arts. 5º, LXIX; 236; 125, § 1º; 37,
caput; e 169 da Constituição Federal.
Recurso extraordinário não conhecido.